Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013741-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - CPF: 705.277.683-91 (ADVOGADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (PACIENTE), MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - CPF: 612.567.533-51 (ADVOGADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.204.863-43 (INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO JIMENEZ CASTRO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - CPF: 612.567.533-51 (IMPETRANTE), MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - CPF: 705.277.683-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), furto e ocultação de cadáver. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão, invocando a primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa e ausência de contemporaneidade, bem como o encerramento da instrução da primeira fase do júri.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia, diante do alegado excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base em condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1.
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da extrema gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela brutalidade da conduta, circunstâncias que revelam a periculosidade social do paciente.

2.
A fundamentação judicial apresenta elementos concretos, como o emprego de meio cruel, frieza na execução, ocultação do cadáver e repercussão social, aptos a justificar a segregação cautelar, em conformidade com os requisitos do art. 312
,
do CPP.

3.
A sentença de pronúncia, prolatada após o encerramento da instrução da primeira fase do procedimento do júri, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consagrado na Súmula 52
,
do STJ.

4.
A presença de condições pessoais favoráveis e a primariedade do paciente não afastam, por si sós, o
periculum
libertatis
, tampouco autorizam a revogação da prisão, conforme o Enunciado 43
,
da TCCR/TJMT.

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inviável, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública, devidamente reconhecido na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela brutalidade dos fatos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Encerrada a instrução da primeira fase do júri, a alegação de excesso de prazo resta superada, conforme Súmula 52
,
do STJ. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312
,
do CPP. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando demonstrada a periculosidade do agente
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º; 312; 313, I; 319, do CPP. Art. 5º, incisos LXI e LXIX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 52, do STJ;
Enunciado
43, do
TJMT; TJMT
,
N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/20
24
,
Publicado
no DJE 19/09/20
24;
STJ, RHC: 203926, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024
; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 08/03/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo
s
Dr
s
.
Marcelo Henrique Rodrigues Penha e Marcio Henrique de Sousa Penha
em favor de
RAMON MARLIO MENDES SERRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT)
que
, nos autos da Ação Penal n. 1000970-21.2024.8.11.0014, em sede de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 283650363).

O impetrante alega que a prisão preventiva do paciente, mantida por decisão judicial no bojo de ação penal por homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver, carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos abstratos e genéricos sobre a gravidade do crime e sua repercussão social.

Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e é arrimo de família, circunstâncias que demonstrariam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, jamais enfrentadas pela autoridade coatora, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP. Ressalta, ainda, que a instrução da primeira fase do procedimento do júri já foi encerrada e que a segregação se estende por mais de oito meses, configurando constrangimento ilegal.

Com tais argumentos
,

r
equer
a concessão
da
ordem
para
interromper
o constrangimento ilegal, revogando-se a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
.
28365061, 28365063
e 28365068.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 284109383)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça A
lmir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
288196890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
de origem
determinou a manutenção da prisão em preventiva do paciente
RAMON MARLIO MENDES SERRA
, ante à suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, §

2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei Federal n. 8.072/90,
bem como
artigo 211 e artigo 155, §

4º, inciso IV, ambos do Código Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

(...).
2.6. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que restou demonstrada utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais, a prisão processual dos denunciados fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como para garantir a aplicação da lei penal.
Tem-se, ainda, a gravidade concreta do crime, a extrema brutalidade empregada pelos réus, conforme narrado na denúncia.

Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva deverá ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus
commissi
delicti
), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
).

De mais a mais, a novel Lei n
.
13.964/19 passou a exigir a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa toada, o
fumus
commissi
delicti,
que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, com amparo na investigação promovida pela autoridade policial, bem como nos depoimentos prestados em ambas as fases processuais.

No tocante ao
periculum
libertatis
, impende salientar que sobreleva a repulsa ao ilícito perpetrado, aliada à repercussão negativa no seio da comunidade local. Com efeito, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito em questão, que se trata de crime doloso contra a vida. Impõe-se, portanto, a escorreita tutela da ordem pública, de modo que a manutenção do status
libertatis
dos increpados ensejaria um nefasto descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, imperando uma indesejada sensação de impunidade. Como se não bastasse, é de conhecimento deste magistrado, que a região denominada Vale Verde/ Nova Poxoréo, dado ao crescimento desenfreado, tem trazidos sérios problemas de ordem social, tornando necessária maior rigidez do Poder Judiciário.

Ademais, “não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza” (STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
03/06/2016).

Logo, “se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (STJ - HC 296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 5ª Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
04/09/2014).

Ademais, em que pese o prazo de prisão preventiva já decorrido, sabe-se que o término da instrução torna o feito apto à apresentação das alegações finais e o respectivo julgamento da demanda. Isso afasta eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, eis que, quando da sentença, o juízo, também reavalia a segregação cautelar do acusado.

(...).

A propósito, eis o teor da súmula 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

Por tais motivos entendo por bem a manutenção da prisão do indiciado.
(Id. 283660363).

Isto posto, passo
à
análise do caso.

DO EXCESSO DE PRAZO
:

No que se refere à alegação de excesso de prazo sustenta
,
a defesa
,
que a primeira fase da instrução processual já se encontra encerrada, remanescendo, contudo, a indevida manutenção da segregação cautelar do paciente, que se prolonga há aproximadamente
08 (
oito
)
meses. Diante desse panorama pugna
,
a defesa
,
pela revogação da custódia preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
,
do Código de Processo Penal.

No entanto, a mera soma aritmética dos prazos processuais não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo-se analisar a razoabilidade da duração do processo. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de prazo somente se configura quando houver inércia do Estado, o que não se verifica nos autos.

Verifica-se que a
1ª fase da
instrução processual foi devidamente encerrada, com a consequente prolação da sentença de pronúncia, encontrando-se o feito, na presente data, aguardando a análise do recurso
em sentido estrito
interposto pela defesa. Essa circunstância atrai a aplicação da Súmula 52, do STJ, segundo a qual
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Destarte, a prolação da sentença de pronúncia, por si só, é suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo, mormente quando evidenciado que os autos se encontram em fase de tramitação regular, aguardando apreciação do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Eventual
atraso
na finalização do feito, nessa fase processual, não caracteriza, por si, constrangimento ilegal, sobretudo quando ausente qualquer indício de desídia ou inércia por parte do juízo processante. Ressalte-se que a aferição da razoável duração do processo deve se dar sob a ótica do princípio da proporcionalidade, considerando-se, inclusive, a complexidade da causa e a imprescindibilidade de assegurar um julgamento equânime, técnico e devidamente fundamentado.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

O impetrante alega fragilidade na fundamentação, eis que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para manutenção da prisão, bem como que na hipótese dos autos inexiste risco à ordem pública, asseverando a desproporcionalidade da medida.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente
,
juntamente com outros indivíduos, teria abordado a vítima José Antônio Jimenez Castro sob grave ameaça, utilizando arma de fogo para constrangê-la a ingressar em um veículo. Conforme apurado, a vítima teria sido levada a local ermo, onde foi, supostamente, submetida a sessão prolongada de violência, com agressões físicas, queimaduras, ferimentos cortantes e fraturas graves, antes de ser alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte
.

Após a execução, o corpo da vítima teria sido enterrado em cova rasa, no próprio local da ação, e sua motocicleta, uma Honda NXR 160/Bros, levada pelos agentes e posteriormente localizada na residência de um dos denunciados.

Os elementos constantes dos autos indicam que os crimes foram, em tese, praticados com planejamento, frieza e emprego de meio cruel, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, evidenciando a gravidade dos fatos sob apuração.

Nesse contexto, em ocasião análoga este Sodalício apresentou entendimento no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO MODUS OPERANDI – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
. Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”. (
AgRg
no HC n. 142.263/MG).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (EO n. 42 da TCCR/TJMT).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar, “faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho” que estejam “sob sua guarda” (HC 485.740/SP; HC n 597.345/SP). (N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/20
24
,
Publicado
no DJE 19/09/20
24
) (grifos meus)

Portanto, entendo que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime
,
como
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, o que evidencia sua periculosidade social.

Ademais, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
periculum
libertatis
,
este que consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime
.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (
STJ - RHC: 203926, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024)
.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas

(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 08/03/
2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente

Ramon
Marlio
Mendes Serra
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025